Tribunal: TJDFT
Processo: 0713161-14.2021.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA EM DUPLICIDADE DO VALOR DA FATURA. AUSÊNCIA DE PROVA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. NÃO CABIMENTO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de inexistência de débitos e condenatória à repetição de indébito. Recurso do autor visando à reforma da sentença de improcedência do pedido.
2 – Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência do recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Cartão de crédito. Fatura. Cobrança em duplicidade. Ausência de demonstração. A repetição de indébito exige a demonstração da cobrança e do pagamento indevido, o que não ocorreu no caso em exame. O autor não apresentou sequer a fatura demonstrando a alegada cobrança indevida. Os comprovantes de ID. 31935924 e 31935925, desacompanhados das respectivas cobranças, não comprovam a origem do débito, tampouco, o pagamento indevido. Da mesma forma, um único código de barras (ID. 31935928), sem discriminação de valores, do beneficiário, nem de data, não respalda a cobrança indevida, pelo que descabe a repetição de qualquer valor. Não há inversão do ônus da prova quanto a tal ponto, mormente pela ausência de dificuldade do autor de obter a prova que milita em seu favor. Nesse quadro, é de se rejeitar a pretensão do autor.
4 – Inovação recursal. Juntada de documentos. Em face do que dispõe o art. 1.014 do CPC, é inadmissível a apresentação de documentos nas razões de recurso. As questões de fato não propostas no juízo de origem podem ser suscitadas na apelação se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior. Não demonstrada a força maior, devem ser desconsiderados os documentos juntados em sede recursal. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido. As verbas de sucumbência têm a exigibilidade suspensa em face da concessão da gratuidade de justiça.
J